Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RAI No. 1014535.02.2021.811.0000
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por FRIMENTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Cara Cível de Sorriso/MT, que nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1006934-53.2020.8.11.0040 movido em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, conforme artigo 290 do CPC; facultando ao embargante, no mesmo prazo, o parcelamento das custas na forma determinada ao id. 39731140.
Sustenta que colacionaram aos autos, extenso arcabouço probatório para concessão dos benefícios da justiça gratuita, tais como relatórios de vendas e de despesas (onde observa-se que este segundo, supera e muito o primeiro), débitos relativos à fatura de energia elétrica (existindo risco eminente de corte e paralisação das atividades empresariais), as inúmeras execuções sofridas pela Agravante, as anotações de inadimplência em face da empresa, e, ainda, a existência de garantia hipotecária à Execução de Título Extrajudicial de n. 1007224-05.2019.8.11.0040.
Aduz que já vinha enfrentando problemas financeiros graves e, teve a situação agravada ainda mais em decorrência da crise sanitária e econômica em razão da pandemia ocasionada pelo vírus da COVID-19, que vem assolando a população mundial, sendo mister a concessão das benesses da justiça gratuita, e atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de n° 1006934-53.2020.8.11.0040.
Argumenta que existem várias inscrições em nome da Agravante no SPC e SERASA, além do alto número de Títulos Protestados que a empresa também detém, totalizando o importe de R$339.939,62 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme ressai do resultado da pesquisa realizada no sítio do Serviço de Proteção ao Crédito – Brasil.
Requer a concessão da tutela de urgência, ante ao preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 300, caput e §1° c/c artigo 919 §1° e 98, todos do Código de Processo Civil, procedendo-se com o deferimento das benesses da justiça gratuita a Recorrente, tendo em vista que, conforme se comprova da documentação em anexo, a Empresa além de não possuir lucratividade (Docs. 03 e 04), está na eminência de sofrer “corte da energia elétrica” (Doc.07), sofre diversas demandas de Execução de Título Extrajudicial, possui um imóvel com registro de hipoteca em favor da Agravada e está com registros inseridos no cadastro de proteção ao crédito (Doc.05); seja atribuído aos Embargos à Execução de n° 1006934-53.2020.8.11.0040, efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, ante ao preenchimento dos requisitos autorizativos, obstando a realização de qualquer ato expropriatório em detrimento da Agravante no bojo dos autos de n° 1007224-05.2019.8.11.0040.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)No caso dos autos, extrai-se que a parte autora juntou documentos que demonstram protestos e dívidas em seu nome, sem, contudo, comprovar a total ausência de recursos suficientes ao custeio das despesas deste processo, não bastando para a concessão do benefício o fato de a empresa embargante possuir dívidas e protestos, o que não gera, por si só, requisito para a concessão da gratuidade.
Ademais, a embargante juntou documento do qual se extrai que é empresa no ramo de produtos alimentícios (Id. 39465460), possuindo movimentação mensal de vendas de R$ 282.779,96 (Id. 57594305), que indica não encontrar-se impossibilitada de arcar com os encargos processuais.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS – EXISTÊNCIA DE PROTESTOS E DÍVIDAS QUE, POR SI, NÃO EVIDENCIAM A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, QUE NÃO SÃO DE ELEVADO VALOR - DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20126155620218260000 SP 2012615-56.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 23/02/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2021).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.
Fica facultado ao embargante, no mesmo prazo, o parcelamento das custas na forma determinada ao Id. 39731140. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator